Tribunal: TJPA
Processo: 0806998-57.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806998-57.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MARILENA ALEXANDRE GONCALVES

PROCURADOR: FABIO LEMOS DA SILVA, ISABELLA CAROLINNE DE SOUZA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO QUE
CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINADO MODIFICAÇÃO DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 414/2010. A SOLICITAÇÃO DA TITULARIDADE FOI REALIZADA EM NOME DA AGRAVADA, QUE PARA TANTO NÃO TINHA DÉBITO JUNTO A AGRAVANTE E, AINDA QUE SE VERIFICASSE SER ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ESTE NÃO ESTARIA INSERIDO NA RESOLUÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO HÁ CUMULATIVAMENTE AS SITUAÇÕES NELA DISPOSTA, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE A DISTRIBUIDORA CONDICIONAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE A PAGAMENTO DE DÉBITOS EM NOME DE TERCEIROS. A TUTELA CONCEDIDA NÃO SE FAZ IRREVERSÍVEL E MUITO MENOS ESCOA O MÉRITO DA AÇÃO, CONSIDERANDO-SE QUE A COBRANÇA PODERÁ SUBSISTIR, NÃO SENDO O DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO O ÚNICO MEIO DE SE EFETUAR A COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A Resolução 414/2010 estabelece em seu art.128 que a prestação do serviço de energia elétrica pode estar condicionada à quitação de débitos quando houver débitos decorrentes desta prestação quando
a ligação
ou alteração da titularidade seja solicitada por
quem tenha débitos no mesmo ou em outro local
de sua área de concessão
, não sendo a presente hipótese, haja vista que a solicitação da titularidade foi realizada em nome da agravada, que para tanto não tinha débito junto a agravante.

II -
In casu,
o bem foi alugado para terceiro, que para tanto tinha a unidade consumidora em seu nome, deixando-o de realizar o pagamento de débitos existentes no período em que era o locatário do imóvel, ou seja, trata-se de uma nova locação, por pessoa distinta da dívida pré-existente, que não possui qualquer ligação com esta, não podendo portanto, assinar termo de confissão de dívida, como pretendeu a Agravante fazer.

III- Não pode ser penalizada em sua atividade comercial no presente momento, sendo muito mais gravosa a reforma da decisão agravada do que sua manutenção, ao menos neste momento processual.

IV -

A tutela concedida não se faz irreversível e muito menos escoa o mérito da ação, considerando-se que a cobrança poderá subsistir, não sendo o desligamento do fornecimento o único meio de se efetuar a cobrança.

V -
No tocante à multa diária, esta trata-se de um meio apto a garantir a efetividade da decisão judicial, não recaindo sobre a Agravante desde que cumpra a medida determinada, não havendo, deste modo, qualquer razão para modificar a decisão neste tocante também.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806998-57.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA

ADVOGADO: NICOLLE SUELY RODRIGUES XAVIER

AGRAVADO:
MARILENA ALEXANDRE GONCALVES

ADVOGADO: FABIO LEMOS DA SILVA E ISABELLA CAROLINNE DE SOUZA E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS,
nos autos de
AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
proposta por
MARILENA ALEXANDRE GONCALVES.

A decisão
deferiu o pedido de tutela antecipada de OBRIGAÇÃO DE FAZER e, por via de consequência, determinando a intimação do requerido
CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
para que promova a mudança de titularidade da Unidade Consumidora 103455480 para a

locatária MARILENA ALEXANDRE GONÇALVES, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária

no valor de 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Determinou ainda, o reestabelecimento do fornecimento de energia na unidade

consumidora n.º103455480, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no

valor de 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista

que os débitos de novembro de 2015 a abril de 2017 não são de responsabilidade da requerente.

Em razões recursais, o agravante alega que seus procedimentos são regidos pela Resolução 414/2010, que para tanto, condiciona a troca da titularidade e ligação ao pagamento dos débitos quando for identificado que funcionava anteriormente estabelecimento comercial.

Sustenta que no caos em questão anteriormente funcionava outro estabelecimento comercial, do qual restou dívidas no montante de mais de R$ 90.000,00 (noventa mil). Além disso, a solicitação de troca foi realizada em nome de pessoa física, denotando tentativa de burlar os procedimentos da resolução.

Afirma que a decisão que concedeu a tutela antecipada depende de dilação probatória, não podendo ser reconhecida em prol da agravada, em sede de antecipação de tutela, sob pena de esvaziamento do mérito da demanda.

Assim, considerando que a decisão causa dano de difícil reparação, tendo em vista violação da resolução mencionada, medida antecipatória de sentença e que impõe sanções altíssimas em caso de eventual descumprimento da obrigação, bem como em virtude da irreversibilidade da medida, requer que seja concedido efeito suspensivo, para suspender a obrigação de fazer; alternativamente a suspensão da exigibilidade da multa, com sua posterior confirmação, no momento do julgamento definitivo do Agravo.

Esta Relatora indeferiu a liminar pleiteada em analise sumária.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806998-57.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA

ADVOGADO: NICOLLE SUELY RODRIGUES XAVIER

AGRAVADO:
MARILENA ALEXANDRE GONCALVES

ADVOGADO: FABIO LEMOS DA SILVA E ISABELLA CAROLINNE DE SOUZA E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS,
nos autos de
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, proposta por
MARILENA ALEXANDRE GONCALVES.

Insurge-se a Agravante em face de decisão que concedeu tutela de urgência determinado modificação de titularidade de unidade consumidora de energia elétrica, bem como o restabelecimento do fornecimento de energia, sob pena de multa diária.

Em seu recurso, a Agravante embasa sua pretensão de não proceder a modificação da titularidade na Resolução 414/2010.

Ocorre que referida Resolução, em seu art.128 estabelece que a prestação do serviço de energia elétrica pode estar condicionada à quitação de débitos quando houver débitos decorrentes desta prestação quando
a ligação
ou alteração da titularidade seja solicitada por
quem tenha débitos no mesmo ou em outro local
de sua área de concessão
.

No presente caso, observamos não ser a hipótese da Agravada, ao menos no presente momento processual.

Até então, o que se depreende dos autos é que a solicitação da titularidade foi realizada em nome da agravada, que para tanto não tinha débito junto a agravante e, ainda que se verificasse ser estabelecimento comercial, este não estaria inserido na resolução, uma vez que não há cumulativamente as situações nela disposta, razão pela qual não pode a distribuidora condicionar a transferência de titularidade a pagamento de débitos em nome de terceiros.

In casu,
o bem foi alugado para terceiro, que para tanto tinha a unidade consumidora em seu nome, deixando-o de realizar o pagamento de débitos existentes no período em que era o locatário do imóvel, ou seja, trata-se de uma nova locação, por pessoa distinta da dívida pré-existente, que não possui qualquer ligação com esta, não podendo portanto, assinar termo de confissão de dívida, como pretendeu a Agravante fazer.

Também não pode ser penalizada em sua atividade comercial no presente momento, sendo muito mais gravosa a reforma da decisão agravada do que sua manutenção, ao menos neste momento processual.

Ressalto que a tutela concedida não se faz irreversível e muito menos escoa o mérito da ação, considerando-se que a cobrança poderá subsistir, não sendo o desligamento do fornecimento o único meio de se efetuar a cobrança.

Portanto, verifico que os requisitos do art.300 do CPC/15 foram preenchidos pela Agravada/Autora, sendo escorreita a decisão ora combatida.

Vejamos o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PARCIALMENTE O PEDIDO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE
ENERGIA
ELÉTRICA COM PEDIDO DE LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
RESTABELECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA MANTIDO
.ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ACOLHIMENTO. DA NÃO SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE) MANTENDO OS DÉBITOS FUTUROS NA MÉDIA MENSAL DOS MESES ANTERIORES.MANTIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. O reestabelecimento da
energia
elétrica deve ser mantido. Em análise acurada do feito, observa-se verdadeiro periculum in mora inverso, vez que eventual reforma da decisão agravada poderá incorrer em suspensão do
fornecimento
de
energia
à empresa recorrida, de sorte que o serviço de
energia
elétrica é essencial.
2. No que tange à inscrição do nome da parte Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, entendo que não deve ocorrer. Isso porque a restrição em cadastros negativos de crédito somente é possível em face de dívida certa e vencida, defendo ser reformada a decisão neste ponto. 3. A Agravante se declara ciente do valor das cobranças ao assinar o Termo de Ocorrência e inspeção não demonstrando a probabilidade de seu direito para ensejar a antecipação da tutela neste ponto. 4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento está pronto para julgamento, o que prejudica a análise do Agravo Interno. Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de que a Agravada se abstenha de inscrever o Agravante em cadastro de inadimplentes. (2019.01876134-33, 203.673, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-15)

E ainda:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
INTERRUPÇÃO
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO SOB O ARGUMENTO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Decisão que deferiu liminar para determinar à agravante que restabeleça o serviço de
fornecimento
de
energia
elétrica na sede da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);

2. Presentes os requisitos autorizadores da medida, vez que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, registrando tratar-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma continuada.

3. Cobrança de fatura referente a débito pretérito em razão de consumo não registrado, não havendo qualquer alegação do recorrente quanto à existência de fraude no medidor.

4. Decisão guerreada em consonância ao entendimento consolidado pelo C. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos de tema nº 699.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803727-40.2018.8.14.0000.
Desª. Edinea de Oliveira Tavares. Julgado em
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h.,
do dia 26 de maio de 2020
)

Por fim, no tocante à multa diária, ressalto que esta trata-se de um meio apto a garantir a efetividade da decisão judicial, não recaindo sobre a Agravante desde que cumpra a medida determinada, não havendo, deste modo, qualquer razão para modificar a decisão neste tocante também.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2020